Tribunal: CARF
Processo: 10530.002103/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.002103/2007-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
POSTO DE COMBUSTÍVEL SERRA DOURADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa é necessário que se cumpra
todos os requisitos contidos no artigo 291,§1°do Regulamento da Previdência
Social. Ainda que violada a obrigação acessória e relevada a multa, a
primariedade não pode ser afastada para fins de reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, Debcad n° 35.608.007-2 lavrado em face da
empresa por apresentar, nas competências de janeiro/1999 a dezembro/2004, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) sem fazer constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais destinadas
Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002103/2007-54
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$ 6.196,32 (dezesseis mil cento e
noventa e seis reais e trinta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O contribuinte, pessoalmente cientificado em 21 de junho de 2006, apresentou sua peça
de impugnação ao lançamento, em 23 junho de 2006, alegando, em síntese, o seguinte:
Depois de se qualificar, discorrer um breve relato a respeito dos fatos que motivaram o
lançamento, o contribuinte afirma que, ao tomar conhecimento do auto de infração,
identificou que a falta de informação dos dados corretos, relativa aos fatos geradores, se
deu pelo motivo de estar respeitando a Convenção Coletiva de Trabalho, convencionada
entre Sindicatos dos Empregadores e Sindicato dos Empregados, em conciliação com o
Ministério do Trabalho, no tocante a incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas ali acordadas.
Ressalta que em momento algum teve a intenção de sonegar as contribuições sociais ora
sob julgamento e que os autos de infração lavrados já foram negociados com o ente
arrecadador, ratificando que ficou prejudicado pelo auto lavrado, vez que cumpria o que
determinava a Convenção Coletiva dos Trabalhadores.
Em item que denomina DO MÉRITO, o contribuinte a firma que, por conveniência de
rápida solução, cabe cumprir a exigência da autuação fiscal, retificando as GFIP,
inserindo as informações levantadas pelo Auditor Fiscal, procedimento este que já está
realizando.
Por fim requer que seja acolhido o requerimento, com a dispensa da cobrança da multa
aplicada, vez que não houve má intenção do contribuinte de deixar de prestar as
informações questionadas, pele fato apenas de se atentar ao contido na Convenção
Coletiva de Trabalho.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 18/06/2010, no acórdão 15-24.155, às e-fls. 380 a 382, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 400
a 3.446 alegando, em síntese, que:
 solicita através de recurso que nos fosse dado o direito de retificar os
dados das mencionadas GFIP 's, uma vez que não houve intenção de
dolo, por estar apenas cumprindo acordo com a Convenção Coletiva de
Trabalho do Sindicato da Classe;
 Após retificarmos os dados das GFIP's, e incluir as informações que
faltavam, recolhemos os valores das GRF's referente ao período
fiscalizado.
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

 No dia 13 de agosto de 2009 fora expedido Mandato de Procedimento
Fiscal conforme n° 0510200.2008.00476 da Secretaria da Receita
Federal, DRF Feira de Santana — Seção de Fiscalização, através do
Auditor Fiscal o senhor AUGUSTO TADEU SILVA LABORDA,
Matricula n° 1.257.639, que solicitava para apreciação do aludido Auto
de Infração todas as GFIP's originais e retificadoras do período
fiscalizado, afim de comprovar se haviam sido de fato alteradas. Os
referidos documentos foram entregues no dia 18 de agosto de 2009, na
DRF de Feira de Santana, conforme cópia do protocolo em anexo;
 Após verificação da documentação o senhor auditor, deu parecer que
apenas alguns meses haviam sofrido alteração na base de cálculo do
FGTS., optando assim pela manutenção do Auto de Infração em parte;
 No dia 13 de março de 2010 ao tomarmos ciência do parecer do auditor
fiscal e recebermos de volta toda a documentação, iniciamos uma
completa verificação em todos os documentos apresentados e
constatamos que todas as GFIP' s do período de 01/1999 a 12/2004,
foram retificadas com base nos valores encontrados pela auditoria
conforme Relatório de Auditoria Fiscal anexo no Auto de Infração e
que foram recolhidos os referidos valores nas GRF's conforme copia
das guias anexas nesse processo juntamente com copias das GFIP' s
originais e retificadoras;
 Requer o acolhimento do presente requerimento, para que haja uma
verificação dos fatos, diante das provas anexas e por fim o
arquivamento do referido Auto de Infração uma vez que todas as
exigências foram sanadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 30/07/2010, e-fls. 398, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/08/2010, e-fls. 400, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, Debcad n° 35.608.007-2
lavrado em face da empresa por apresentar, nas competências de janeiro/1999 a dezembro/2004,
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) sem fazer constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais
destinadas Previdência Social.
O relatório fiscal constante às e-fls. 16 e seguintes pontua que o contribuinte
infringiu o artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91 c/c artigo 224 do Decreto 3.048/99 (Regulamento da
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

Previdência Social) por deixar de informar mensalmente ao INSS os fatos geradores das
contribuições previdenciárias e demais informações de interesse do INSS. 0 Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo via Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Como bem pontua a DRJ, o relatório fiscal
faz as seguintes ponderações:

LEVANTAMENTO ALI - Remunerações apuradas nas Folhas de Pagamentos não
reconhecidas pela mesma como sendo fatos geradores de contribuição previdenciárias;
Neste levantamento foram lançados os valores da rubrica denominada alimentação,
considerada pela Empresa como não incidente em razão do estipulado em acordo
coletivo de trabalho e que, a partir da competência 08/2003, passou a pagar a seus
empregados, em dinheiro, um valor mensal fixo a titulo de ajuda alimentação e apesar
de constar expressamente no acordo que este beneficio não tem natureza salarial nem a
incidência de contribuição previdenciárias, o acordo não pode alterar o disposto na
legislação previdenciária, visto só a Lei Federal pode estabelecer os fatos que sofrem ou
não a tal incidência.
LEVANTAMENTO ALU Remunerações apuradas na conta contábil 5101170100
(alugueres residenciais pagos em beneficio de empregados da empresa); Constatou-se
através da análise do Livro Razão e de documentos apresentados pela Empresa
(contratos e aluguel) que o contribuinte pagava aluguel residencial para segurados
empregados constituindo-se, portanto, em salário de contribuição dos beneficiados.
LEVANTAMENTO "CI" - Remunerações apuradas nas contas contábeis 5101291000,
5101180300 e 5101180400 (remunerações pagas aos contribuintes individuais e não
incluídas nas folhas de pagamentos); Para efeito previdencidrio considera-se segurado
obrigatório, na categoria de contribuinte individual, as pessoas fisicas que prestam
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego, nos termos do art. 12, caput e inciso V, alínea "q" da Lei n° 8.212,
de 24/07/1991.
Constatou-se através da análise do Livro Razão e de documentos apresentados pela
Empresa (recibos de pagamento) o pagamento os serviços prestados por profissionais de
categoria, notoriamente honorários advocatícios.
(...)
Consta no RELATÓRIO FISCAL DE APLICAÇÃO DA MULTA (fls. 10/12) que o
Posto
de Combustível Serra Dourada deixou de cumprir a obrigação tributária acessória que
era discriminada no art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, sujeitando-se, à penalidade de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no art. 284, inciso I, do mencionado RPS, conforme disposto no art. 284,
inciso II (transcreve a mencionada legislação).
Informa, também, o mencionado relatório que os valores mínimos e máximos previstos
no caput do art. 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, foram reajustados conforme determina o art. 373 do mesmo
Regulamento (descreve toda legislação norte do mencionado reajuste).
Explicita que o reajusto da multa aplicada encontra-se conforme determina a Portaria
MPS n° 119, de 18 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 19, abril
de 2006.
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

Explica o citado relatório que, relativamente aos segurados empregados (levantamentos
"ALI" e "ALU"), o valor referente a contribuição não declarada foi calculado aplicando-
se para as competências 01/1999 a 12/2004 a alíquota de 31% (correspondente a 20% da
empresa, 3% correspondente ao seguro de acidentes de trabalho (SAT), e 8%
correspondente aos segurados (alíquota mínima), incidente sobre o total das
remunerações pagas a segurados empregados mas omitidas em cada competência.
Informa, também, o mencionado Relatório Fiscal da Multa que, relativamente aos
contribuintes individuais, foram aplicadas as alíquotas de 15% no período de 01/1999
até 02/2000, 20% de 03/2000 a 03/2003, correspondentes a contribuição da Empresa, e,
a partir de 04/2003 a alíquota de 31% correspondentes a parte da Empresa (20%) mais o
desconto do segurado (11%), incidentes sobre os pagamentos efetuados a autônomos
(levantamento CI), ressalta que a planilha constante no ANEXO I demonstra o cálculo
final da penalidade aplicada.
Ressalta o citado relatório que, em atendimento ao disposto no art. 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, o valor
da multa aplicada limitou-se a um multiplicador sobre o valor mínimo do caput do art.
283 do RPS, em função do número de segurados, conforme tabela acostada aos autos,
informando que no período autuado a empresa encontrava com número entre 30 e 40
segurados, de maneira que o limite a ser aplicado corresponde a duas vezes o valor
mínimo.
Elucida que, nos termos do art. 313 da IN/INSS/DC n° 70, de 10/05/2002, art. 674 da
IN/INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, e art. 647 da IN/SRP n°03, de 14/07/2005, cada
GFIP, por competência, constitui uma infração distinta (ou ocorrência autônoma), de
maneira que a penalidade deveria ser aplicada em função do número de competências
em que existissem GFIP erradas, ressaltando que a multa era aplicada, em cada
competência, comparando o limite com, resultando no montante de R$ 16.196,32
(dezesseis mil cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) e explica a legislação
que permitia a relevação, bem como inexistência de circunstâncias atenuante e
agravantes.

Importante ressaltar que, diante de vasta documentação apresentada, o processo
foi baixado em diligência pelo Serviço de Contencioso Administrativo para elaboração de
parecer quanto as GFIP transmitidas pelo contribuinte em 04/07/2006 para aferição do
cumprimento dos requisitos legais pelo contribuinte para beneficiar-se da relevação da
penalidade aplicada. O resultado da diligência encontra-se às e-fls. 362 a 368 e foi devidamente
sintetizado pela decisão de piso:

Em resposta a solicitação de diligência fiscal (fls. 179/182), foi emitido pelo então
Serviço de Fiscalização parecer, em 30/12/2009, informando o seguinte:
Que, tendo sido autuado, por apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições sociais destinadas a Previdência Social, o
contribuinte requer a relevação da penalidade, informando haver retificado as GFIP para
incluir a totalidade das contribuições que deixaram de ser declaradas.
Informa que, com a superveniência da súmula vinculante n° 08 do STF, publicada em
20/06/2008, é forçoso reconhecer a ocorrência da decadência das contribuições lançadas
no AI 35.608.007-2 no período de 01/1999 a 05/2001, uma vez que o lançamento
ocorreu em 21/06/2006 (fls. 01).
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

Que, de acordo com a planilha anexada ao AI (fls. 13/18), a diferença de contribuição
foi calculada com base em valores mensais que deixaram de ser declarados e a diferença
encontrada informa os segurados omitidos em GFIP, baseando-se o auto lavrado em
valores de parcelas remuneratórias não informadas em GFIP. 0 valor da contribuição
não declarada em cada competência está demonstrado na planilha constante das folhas
16 a 18.
No sistema GFIP WEB consta para as competências de 06/2001 a 12/2004 a existência
do envio de GFIP retificadoras efetuado dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar ao
dia seguinte ao da autuação.
Foram comparados os valores de contribuição devida informada nas GFIP retificadoras
apresentadas pelo contribuinte, com as GFIP originais, com o objetivo de verificar se
nas GFIP retificadoras estão incluídos valores de contribuição devida iguais ou
superiores aos relacionados nas planilhas juntadas ao Al 35.608.007-2 (folhas 16 a 18).
A comparação está demonstrada na planilha acostada aos autos (transcreve planilha).
A comparação entre os dados da GFIP anterior e retificada indica que o valor da
contribuição foi retificada para maior apenas em algumas competências, conforme
detalhado na tabela constante nos autos.
Sugere que sejam excluídas as competências 01/1999 a 05/2001, em que ocorreu
decadência, por força da súmula vinculante 08 do STF, e alterar os valores devidos nas
competências em que houve retificação da GFIP, passando a totalizar o Auto de
Infração, após as retificações, o valor de R$ 9.134,02 (nove mil cento e trinta e quatro
reais e dois centavos).
Da relevação da multa
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002103/2007-54

da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Contudo, como bem pontuado na decisão de piso, o contribuinte retificou
apenas as GFIP de alguns períodos, remanescendo diversos erros, como se vê:

O contribuinte, em sua peça impugnatória ao lançamento, pede relevação da penalidade
aplicada, alegando que corrigiu a falta. Ocorre que, consultando os sistemas
informatizados deste órgão, apenas nas competências 05/2001, 09/2001, 02/2002,
01/2004 e 02/2004, foram informadas, em GFIP, as contribuições sociais para a
Previdência Social anteriormente omitidas.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital